Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Em regra, os recursos têm por objeto somente a última decisão proferida nos autos, pois em relação às decisões anteriores opera-se a preclusão quando, conformando-se com seus termos, a parte não interpõe o recurso adequado tempestivamente.
2. A matéria tratada apenas em sede recursal revela-se evidente inovação, a qual não se pode admitir, sob pena de supressão de instância.
3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e não provido.